Tribunal: TJES
Processo: 0003914-66.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003914-66.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEOVANE VIEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: PAULO ROBERTO SOUZA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO INEFICAZ
EM RELAÇÃO AO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL AJUIZADA ANTERIORMENTE – COISA JULGADA MATERIAL –
VENDA A
NON DOMINO
– IRRELEVÂNCIA DA BOA-FÉ DOS ADQUIRENTES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDO CONTRAPOSTO – BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA
–
RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES

CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Antes mesmo do ajuizamento da presente ação de reintegração de posse, o requerido ajuizou ação de resolução de contrato c/c pedido liminar de reintegração de posse e indenização por perdas e danos, junto à qual o presente feito tramitou apenso. Naqueles autos, formou-se coisa julgada material no sentido de que o Sr. Geraldo não cumpriu com o contrato de permuta firmado com o requerido, de modo que foi realizada a rescisão contratual com o retorno das partes ao
status quo ante
, confirmando-se a ordem de reintegração de posse em favor de Geovane Vieira de Oliveira.

2.

Irretocável se revela a sentença primeva que reconheceu ter havido
in casu
uma venda a
non domino
, ou seja, o contrato que embasou a demanda foi firmado por aquele que não tinha o poder de dispor da coisa, o que gera a nulidade absoluta do negócio jurídico, diante da falta de legitimação do alienante para a prática do ato. Diante disso, na esteira da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, o negócio jurídico é ineficaz em face do proprietário do bem, sendo irrelevante a boa-fé dos adquirentes. Precedentes STJ.

3
.
Não é possível afastar a sucumbência do requerido, eis que não se trata de sucumbência mínima, por ter formulado pedido contraposto no bojo da contestação que restou improcedente. Não obstante, assiste razão o apelante/apelado ao aduzir que não pode ser condenado na mesma base de cálculo que os apelados/apelantes, pois o Código de Processo Civil disciplina que os honorários sucumbenciais são devidos pelo vencido à parte vencedora, razão pela qual, sendo ambos os litigantes, em parte, vencedores e vencidos, a sucumbência deve ser calculada sobre a parte em que restaram vencidos.

4
.
Nesse contexto, o apelante/apelado foi vencedor e os apelados/apelantes foram vencidos sobre a pretensão principal, correspondente ao valor dado à causa, já os apelados/apelantes foram vencedores e o apelante/apelado foi vencido no pedido contraposto, que se circunscreveu a um pedido indenizatório no montante de R$ 21.551,00 (vinte e um mil, quinhentos e cinquenta e um reais). Desse modo, comporta parcial provimento o recurso do apelante/apelado para que, quanto às custas processuais, cada parte permaneça responsável por arcá-las na proporção designada em sentença, a saber, 70% (setenta por cento) para os autores e 30% (trinta por cento) para os requeridos e, no que concerne aos honorários sucumbenciais, cada uma delas passe a arcar com o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente ao dado à causa ou ao pedido contraposto, conforme o caso.

5
.
Recurso do requerido conhecido e parcialmente provido. Recurso dos autores conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação interposto por GEOVANE VIEIRA DE OLIVEIRA e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença apenas na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, de modo que os autores arquem com 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e o requerido com 10% (dez por cento) sobre o valor do pedido contraposto, bem como CONHECER do recurso de apelação interposto por VANDA BOA DA SILVA e PAULO ROBERTO SOUZA DA SILVA e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
GEOVANE VIEIRA DE OLIVEIRA
(fls. 272/274) e por
VANDA BOA DA SILVA
e PAULO ROBERTO SOUZA DA SILVA
(evento 7502920) contra a r. sentença de fls. 241/247v, integrada pela decisão de fls. 263/264, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia que, nos autos da ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos ajuizada por
VANDA BOA DA SILVA
e PAULO ROBERTO SOUZA DA SILVA
em face de

GEOVANE VIEIRA DE OLIVEIRA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e o pedido contraposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, reconhecendo a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sendo proporcionalmente distribuídos os ônus à razão de 70% (setenta por cento) para aos autores e 30% (trinta por cento) para o réu, suspendendo a exigibilidade em relação aos autores por litigarem sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais,
GEOVANE VIEIRA DE OLIVEIRA
(fls. 272/274) sustenta, em síntese, que: I) “
í
nfi
m
o o valor
s
obre o qual fora vencido o Requerido, ora Apelante, não sendo razoável impor ao mesmo o ônus de pagar honorários sobre todo o valor da causa
” (fl. 273); II) “
o correto e justo seria que o Requerido, ora apelante, fosse condenado no percentual de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido contraposto, e os Autores, ora apelados, em percentual de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
” (fl. 274).

Por sua vez,
VANDA BOA DA SILVA
e PAULO ROBERTO SOUZA DA SILVA
(evento 7502920) manejaram apelação, sustentando que: I) “
diferentemente do fundamentado pelo Juízo de primeiro grau, as provas produzidas nos autos, especialmente em audiência, não deixam dúvidas de que o Sr. Geraldo comprou o imóvel (prédio), no qual está localizado o apartamento dos recorrentes, objeto da presente demanda, do Sr. Geovane, aquele que, no tempo em que teve posse sobre o imóvel (prédio), realizou reforma/obra, especialmente a parte térrea, o que corrobora que o Sr. Geraldo detinha posse sobre o imóvel
” (fl. 05); II) “
No que se refere ao negócio jurídico realizado pelos recorrentes, não restam dúvidas de que eles adquiriram o apartamento de boa-fé do Sr. Geraldo, porquanto, repetimos, era público e notório que este tinha posse sobre o respectivo imóvel
” (fl. 05); III) “
os autos apensos demonstram que o Sr. Geraldo tanto tinha posse sobre o bem que vendeu outras partes do prédio para outras pessoas, que, assim como os recorrentes, sofreram esbulho em sua posse por parte do recorrido
” (fl. 05); IV) “
As provas carreadas aos autos não deixam celeumas de que os recorrentes, após realizada a compra do apartamento, possuíam sobre ele posse mansa, pacífica e sem qualquer oposição. As testemunhas ouvidas em audiência foram categóricas quanto a isso, assim como os comprovantes/faturas de energia elétrica em nome da autora (Vanda)
” (fl. 05); V) “
o imóvel dos recorrentes jamais fora por eles abandonado, consoante afirmado pelas testemunhas em Juízo. Muito pelo contrário, o apartamento dos autores lhes fora tomado de maneira ilícita por parte do recorrido, que, diante de uma suposta pendência no negócio realizado com o Sr. Geraldo, a fim de mitigar o seu suposto prejuízo, resolveu fazer justiça com as próprias mãos
” (fl. 05).

Passo à análise conjunta dos recursos interpostos, seguindo a ordem lógica de enfrentamento dos argumentos suscitados.

No caso concreto,
VANDA BOA DA SILVA
e PAULO ROBERTO SOUZA DA SILVA
ajuizaram ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos em face de
GEOVANE VIEIRA DE OLIVEIRA
, aduzindo que seriam os legítimos possuidores de um apartamento residencial localizado no primeiro andar do prédio à Rua Andressa, nº 76, bairro Margareth, Nova Venécia/ES, desde a celebração de um contrato particular de permuta firmado com o Sr. Geraldo de Assis Ferreira que, por sua vez, o adquiriu do requerido.

De acordo com a exordial, a partir da data da aquisição do imóvel, em 03.08.2015, passaram a exercer de maneira mansa, pacífica e sem qualquer oposição a posse do bem e a residir nele, mas, no dia 09.07.2017, quase 02 (dois) anos após a realização do negócio jurídico, o réu, aproveitando-se que os autores haviam saído de casa, de forma sorrateira, trocou as fechaduras do apartamento, impedindo que eles nele adentrassem, sob o argumento de que o Sr. Geraldo não havia pagado pelo negócio jurídico que haviam realizado anteriormente.

Interessante notar que, antes mesmo do ajuizamento da presente ação de reintegração de posse, o requerido
GEOVANE VIEIRA DE OLIVEIRA
ajuizou a ação de resolução de contrato c/c pedido liminar de reintegração de posse e indenização por perdas e danos de nº 0000592-72.2016.8.08.0038, junto à qual o presente feito tramitou apenso.

Naqueles autos, formou-se coisa julgada material no sentido de que o Sr. Geraldo não cumpriu com o contrato de permuta firmado com o requerido, de modo que foi realizada a rescisão contratual com o retorno das partes ao
status quo ante
, confirmando-se a ordem de reintegração de posse em favor de
GEOVANE VIEIRA DE OLIVEIRA
.

Postas essas premissas, irretocável se revela a sentença primeva que reconheceu ter havido
in casu
uma venda a
non domino
, ou seja, o contrato que embasou a demanda foi firmado por aquele que não tinha o poder de dispor da coisa, o que gera a nulidade absoluta do negócio jurídico, diante da falta de legitimação do alienante para a prática do ato.

Diante disso, na esteira da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, o negócio jurídico é ineficaz em face do proprietário do bem, sendo irrelevante a boa-fé dos adquirentes, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO PARTICULAR E COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SEM A CIÊNCIA DE DETERMINADOS CO-PROPRIETÁRIOS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese de venda a "non domino", a transferência da propriedade negociada não ocorre, pois o negócio não produz efeito algum, padecendo de nulidade absoluta, impossível de ser convalidada, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Os negócios jurídicos absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco convalescem com o decurso do tempo. Precedentes. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.811.800/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. VENDA A NON DOMINO. BOA-FÉ DE TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na venda a non domino, é irrelevante a boa-fé do adquirente, pois a propriedade transferida por quem não é dono não produz nenhum efeito. Precedentes. 3. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 568/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.785.665/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2019, DJe de 14/8/2019.)

Portanto, não assiste razão aos apelados/apelantes
VANDA BOA DA SILVA
e PAULO ROBERTO SOUZA DA SILVA
, devendo ser mantida incólume a sentença de origem.

No que concerne ao apelo de
GEOVANE VIEIRA DE OLIVEIRA
, saliento que não é possível afastar a sua sucumbência, eis que não se trata de sucumbência mínima, por ter formulado, o requerido, pedido contraposto no bojo da contestação que restou improcedente.

Não obstante, assiste razão o apelante/apelado ao aduzir que não pode ser condenado na mesma base de cálculo que os apelados/apelantes, pois o Código de Processo Civil disciplina que os honorários sucumbenciais são devidos pelo vencido à parte vencedora, razão pela qual, sendo ambos os litigantes, em parte, vencedores e vencidos, a sucumbência deve ser calculada sobre a parte em que restaram vencidos.

Nesse contexto, o apelante/apelado foi vencedor e os apelados/apelantes foram vencidos sobre a pretensão principal, correspondente ao valor dado à causa, já os apelados/apelantes foram vencedores e o apelante/apelado foi vencido no pedido contraposto, que se circunscreveu a um pedido indenizatório no montante de R$ 21.551,00 (vinte e um mil, quinhentos e cinquenta e um reais).

Desse modo, comporta parcial provimento o recurso do apelante/apelado para que, quanto às custas processuais, cada parte permaneça responsável por arcá-las na proporção designada em sentença, a saber, 70% (setenta por cento) para os autores e 30% (trinta por cento) para os requeridos e, no que concerne aos honorários sucumbenciais, cada uma delas passe a arcar com o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente ao dado à causa ou ao pedido contraposto, nos moldes explicitados acima.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
GEOVANE VIEIRA DE OLIVEIRA
e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, de modo que os autores arquem com 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e o requerido com 10% (dez por cento) sobre o valor do pedido contraposto, bem como
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
VANDA BOA DA SILVA
e PAULO ROBERTO SOUZA DA SILVA
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Por consequência, considerando o desprovimento do recurso de
VANDA BOA DA SILVA
e PAULO ROBERTO SOUZA DA SILVA
, deve ser majorada a verba honorária em seu desfavor fixada, a qual totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por se cuidarem de litigantes beneficiários da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)